Tribunal: TJDFT
Processo: 0743852-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na viabilidade de concessão da tutela de urgência, consistente na imediata realização de cirurgia bariátrica.
II. Imprescindibilidade de efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação do premente risco à vida e/ou à integridade física do paciente, além dos desdobramentos da negativa da operadora do plano de saúde.
III. No caso concreto, em que pese o relatório médico mencionar os riscos da doença, não atestariscos iminentes ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do procedimento cirúrgico; a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da agravante, sem indicação específica, não se revela suficiente ao deferimento da liminar (de caráter satisfativo).
IV. Na presente fase processual, em análise às evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se encontram satisfatoriamente demonstrados para fundamentar a concessão da tutela provisória de urgência (inaudita altera parte).
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.